Tribunal: TJES
Processo: 5006833-18.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006833-18.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO DE JESUS
IMPETRADO: Juízo da 3ª Vara de Execução Penal de Vitoria - Exclusiva Regime Aberto
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

ADRIANO DE JESUS
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VITÓRIA – EXCLUSIVA DE REGIME ABERTO
, nos autos da execução criminal n.º 0004351-48.2015.8.08.0048.

Em suas razões, sustenta que o paciente esteve preso preventivamente por cerca de 01 ano, 10 meses e 29 dias; tendo o seu pedido de indulto natalino previsto no Decreto-Lei n.º 9.246/2017 indeferido pelo Magistrado a quo, sob o argumento de que a prisão cautelar não deve ser considerado para os devidos fins.

Outrossim, sustenta que a falta grave cometida em 15/07/2020 não impede a concessão do benefício, pois já havia direito adquirido ao indulto. Sendo assim, pretende o recolhimento do mandado de prisão e, no mérito, a concessão do indulto.

Liminar indeferida, doc. 1933911.

Informações prestadas, doc. 1968145.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da impetração e, caso assim não se entenda, pela denegação da ordem, doc. 1971463.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

ADRIANO DE JESUS
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VITÓRIA – EXCLUSIVA DE REGIME ABERTO
, nos autos da execução criminal n.º 0004351-48.2015.8.08.0048.

Em suas razões, sustenta que o paciente esteve preso preventivamente por cerca de 01 ano, 10 meses e 29 dias; tendo o seu pedido de indulto natalino previsto no Decreto-Lei n.º 9.246/2017 indeferido pelo Magistrado a quo, sob o argumento de que a prisão cautelar não deve ser considerado para os devidos fins.

Outrossim, sustenta que a falta grave cometida em 15/07/2020 não impede a concessão do benefício, pois já havia direito adquirido ao indulto. Sendo assim, pretende o recolhimento do mandado de prisão e, no mérito, a concessão do indulto.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O
habeas corpus
, no caso, foi utilizado como verdadeiro
sucedâneo recursal
, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão expressa de recurso contra as decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o
agravo
(artigo 197 da LEP),
não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.

No entanto, a presente via pode ser admitida para correção de ilegalidade a ser reparada de ofício. Nesse sentido, recentíssimo precedente do STJ:

A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
(HC 684.244/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

Conforme se observa, até 25/12/2017 o paciente possuía duas condenações pelos crimes tipificados nos artigos 14 e 16 da Lei 10.826/03, totalizando uma pena de 05 anos de reclusão e multa.

De acordo com o artigo 1º, I do Decreto nº 9.246/2017 para ter direito ao indulto, deveria ter cumprido, um terço da pena, até o dia 25 de dezembro de 2017.

Consta que na referida data,
o apenado já havia cumprido 01 ano, 10 meses e 29 dias,
no entanto,
o seu pedido de indulto natalino
nos termos
do Decreto-Lei n.º 9.246/2017
fora
indeferido pelo Magistrado
a quo
, sob o argumento de que a prisão cautelar não deve ser considerado para os devidos fins
.

De fato, o
STJ possui o entendimento de que
"o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar" (HC n. 534.826/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 14/2/2020).

No entanto, ao que parece,
o referido entendimento refere-se possibilidade de aplicação da detração do período compreendido entre a publicação do Decreto que concede o indulto e a sentença que extingue a punibilidade
.

A situação dos autos, em tese, se
mostra distinta
, pois,
o paciente iniciou o cumprimento da pena
restritiva de direitos

imposta na
sentença

em 11/10/2016,
ocasião em que assinou o termo de compromisso.

Logo,
a priori
,
não exist
iria
óbice para que o te
mpo de prisão provisória
seja
utilizado para verificação do requisito temporal para a concessão do indulto
, conforme recente precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Ressalta-se a existência de jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[...] o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele [que] corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar." (HC 534.826/SP, Rel.

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020.).

2. Todos os julgados que adotam tal compreensão espelham a conclusão plasmada quando do julgamento do REsp n. 1.557.408/DF, da relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado no DJe 24/02/2016, quando se chegou à conclusão de que "o instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período". Naqueles autos, conforme consta do judicioso voto da relatora, a questão controvertida dizia respeito à possibilidade, ou não, de "aplicar o instituto da detração ao período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial que concede o indulto pleno e a sentença que extingue a punibilidade no caso concreto".

3. Contudo, neste processo, a matéria controvertida é de natureza distinta.
Isso porque se está a perquirir se é possível, para fins de considerar-se o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade necessário a concessão do indulto previsto no Decreto n.º 9.246/96, agregar também o tempo de prisã
o provisória anterior a que esteve submetida a Recorrida.

4. A partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.º e no inciso I do art. 8.º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse.

5.
Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto.

6. Recurso especial desprovido.
(REsp 1953596/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021)

Entretanto, considerando a verossimilhança de suas alegações em relação a possibilidade de concessão do indulto - discussão a ser tratada em sede de recurso próprio interposto, assiste razão a defesa quanto
ao constrangimento ilegal na decisão que determinou a regressão cautelar ao regime fechado, bem como a expedição do mandado de prisão, já que
a
falta grave
(
cometimento de novo crime
)
, ocorreu em data posterior ao período descrito no Decreto
e, em tese
, não
impede
a
concessão
do indulto.

Po
r
tais

fundamentos
,
não conheço da impetração
, mas, de ofício,
concedo parcialmente a ordem
para que seja recolhido o mandado de prisão
ou, se for o caso, a expedição de alvará de soltura para que o paciente aguarde em liberdade
o julgamento do recurso próprio.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - INDULTO NATALINO - SUCEDÂNEO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM PARA RECOLHER MANDADO DE PRISÃO DECORRENTE DE REGRESSÃO CAUTELAR. 1. Havendo previsão expressa de recurso contra as decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.No entanto, a presente via pode ser admitida para correção de ilegalidade a ser reparada de ofício. 2. O tempo de prisão provisória é anterior a publicação do Decreto e, ao tempo desde, o paciente já havia iniciado o cumprimento da pena restritiva de direitos imposta na sentença em 11/10/2016, ocasião em que assinou o termo de compromisso. Logo, a priori, não existe óbice para que o tempo de prisão provisória seja utilizado para verificação do requisito temporal para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto-Lei n.º 9.246/2017. 3.
Assiste razão quanto ao constrangimento ilegal na decisão que determinou a regressão cautelar ao regime fechado, bem como a expedição do mandado de prisão, já que a falta grave (cometimento de novo crime), ocorreu em data posterior ao período descrito no Decreto e, em tese, não impediria a concessão do indulto.4. Writ não conhecido, mas, de ofício, concedida parcialmente a ordem para recolhimento do mandado de prisão.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.